Tribunal: STF
Processo: HC 267765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus dos Santos Honório em favor de Luiz Fernando de Moraes Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.041.411/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 75)

O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Afirma que a sentença condenatória teria sido contraditória, pois, apesar de haver delimitado a conduta criminosa do paciente na guarda de um tijolo de cocaína, regulou sua pena pela quantidade de 4 tabletes - ou seja, incluindo a droga apreendida com corréus. (p. 4)
Alega que a circunstância judicial da conduta social do agente teria sido indevidamente valorada por fato posterior ao delito - ameaça a testemunha. (p. 8)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam afastadas as duas circunstâncias judiciais indevidamente valoradas e determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 228.993, que impugnava a mesma condenação, em que a ordem foi denegada pela Turma.

É o relatório.
Decido. 

Verifico que no HC 228.993 já fora pleiteada a redução da pena-base do paciente ao mínimo legal, pedido novamente deduzido pelo atual impetrante.
Trata-se, portanto, de reiteração de habeas corpus, inadmissível segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente